Tribunal: TJBA
Processo: 0526281-30.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526281-30.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ROSA MARIA AZEVEDO MOURA

Advogado(s)
:
MARTAISA CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a condenação ao recálculo das mensalidades do plano de saúde e à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de inexistência de condenação com conteúdo econômico mensurável, apta a justificar a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A condenação imposta à operadora de plano de saúde possui conteúdo econômico aferível, consistente no proveito econômico obtido pela parte autora com o recálculo das mensalidades do plano, ainda que o valor dependa de apuração em fase de liquidação.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo subsidiária a utilização do valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que obrigações de fazer impostas a planos de saúde possuem natureza condenatória e conteúdo econômico mensurável, apto a servir de base para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Ausentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, evidencia-se a intenção da embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A condenação que impõe o recálculo de mensalidades de plano de saúde possui conteúdo econômico aferível, ainda que dependente de liquidação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, § 2º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.808.849/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0526281-30.2014.8.05.0001, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargada ROSA MARIA AZEVEDO MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA